Tribunal: TJDFT
Processo: 0733470-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESSARCIMENTO DEVIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM/FGV.

I. Comprovada a efetiva prestação de serviços contábeis, é devida a respectiva contraprestação por parte daquele a quem aproveitou de sua mão de obra.

II. Incide sobre os valores inadimplidos índice de correção monetária, utilizando como indexador o IGPM-FGV, além da multa contratual e dos juros de mora contratualmente previstos, a serem oportunamente calculados em fase de liquidação de sentença.

III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.